Tribunal: TJDFT
Processo: 0706671-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DA EMPRESA DO ALIMENTANTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. JUSTA CAUSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REFORMA DO DECISUM.
1. A quebra de sigilo bancário há de ser tida como medida excepcional, passível de ser adotada apenas nas hipóteses de recusa da parte em prestar informações necessárias para que se possa aferir a capacidade econômica do alimentante.
2. Tratando-se de medida extrema, é necessária a configuração de justa causa apta a autorizar a quebra do sigilo bancário e fiscal da empresa do alimentante, o que, diversamente do decisum recorrido, não se vislumbra no momento, até porque a demanda não versa sobre a responsabilização por abuso da personalidade pelos sócios ou administradores da pessoa jurídica, seja por meio de desvio de finalidade ou em decorrência de confusão patrimonial, na forma do art. 50, do CC.
3. Agravo de instrumento provido.